Tribunal: TJBA
Processo: 8003579-22.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003579-22.2021.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): MARCIA REGINA LEITE VILAS BOAS APELADO: DELSUC MOSCOSO DE OLIVEIRA NETO Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO PESSOAL E REGULAR REALIZADA. ART. 485, INCISO III, E § 1º, DO CPC. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E ECONOMICIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL COMO REFORÇO ARGUMENTATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Itaberaba contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da inércia do exequente, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, envolvendo crédito tributário de R$ 2.244,30. II. Questão em Discussão 2. Discute-se a regularidade da intimação pessoal do ente público para impulsionar a execução fiscal e a viabilidade de manutenção da sentença extintiva com base nos princípios da eficiência administrativa e economicidade. III. Razões de Decidir 3. A intimação pessoal do ente público foi realizada de forma válida e regular, cumprindo o art. 485, § 1º, do CPC, não havendo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. 4. A inércia do apelante, mesmo após intimação pessoal, caracteriza abandono do feito e justifica a extinção do processo, em observância ao princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal. 5. Em reforço argumentativo (obiter dictum), aplica-se a tese de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 1.184, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, condicionando o ajuizamento à tentativa de solução administrativa ou protesto do título, medidas não adotadas pelo apelante. 6. O valor da execução fiscal (R$ 2.244,30) revela desproporcionalidade em relação aos custos administrativos e judiciais, reforçando a ausência de interesse processual. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento: "É válida a extinção de execução fiscal, em razão da inércia do exequente, quando devidamente intimado, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo vedada a manutenção de demandas desproporcionais ao crédito em execução, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8003579-22.2021.8.05.0112, oriundos da comarca de Candeias, figurando, como Apelante, MUNICÍPIO DE ITABERABA e, como Apelado, DELSUC MOSCOSO DE OLIVEIRA NETO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça